Tribunal: TJBA
Processo: 8011760-31.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011760-31.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: MARIA D AJUDA BARBOSA ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. VALOR EXECUTADO ÍNFIMO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1184 DO STF: EXIGÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS (CONCILIAÇÃO/SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO) PARA EXECUÇÕES DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação do Município contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo/interesse de agir. 2. Débito de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem comprovação de adoção prévia das medidas exigidas pelo Tema 1184/STF (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de medidas prévias previstas no Tema 1184/STF, em execução de baixo valor, caracteriza falta de interesse de agir a justificar a extinção. III. Razões de decidir 4. O STF, no Tema 1184 de repercussão geral (RE 1.355.208/SC), fixou: (i) a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa; e (ii) a necessidade, como regra, de prévia tentativa de conciliação/solução administrativa e de protesto do título, salvo demonstração de ineficiência da providência. Ausente comprovação dessas medidas, não se configura interesse processual. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 instituiu diretrizes para efetivação do Tema 1184 na tramitação de execuções fiscais, reforçando a exigência de tratamento racional e eficiente. 6. No caso, o crédito é de valor ínfimo e não houve comprovação das medidas prévias, o que confirma a ausência de interesse de agir e a correção da sentença extintiva. Aplicação do artigo 927 do CPC (observância dos precedentes obrigatórios). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida para reconhecer a ausência de interesse de agir, ante a inobservância do Tema 1184/STF em execução de baixo valor. Tese de julgamento: “Em execuções fiscais de baixo valor, a ausência de tentativa de conciliação/solução administrativa e de protesto do título, salvo demonstração de ineficiência, caracteriza falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184/STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 37, caput; CPC, artigo 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184/RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024. Atos normativos correlatos: CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011760-31.2022.8.05.0256, em que é apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e apelada MARIA D’AJUDA BARBOSA ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA